Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745310-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSSANA TEMPONI GONCALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Rossana Temponi Gonçalves contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, em juízo de reapreciação, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 61271907). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO